Tribunal: TJDFT
Processo: 0728321-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134 DO CTB. TEMA 1118/STJ. SOLIDARIEDADE PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. TRADIÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS PARTICULARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconheceu a responsabilidade da requerida pelos débitos incidentes sobre o veículo IMP/FORD ESCORT GL 16V H, ano 1998, modelo 1999, Placa GWJ-7691, Chassi 8AFZZZEHCWJ056615, RENAVAM 710783132, após a data de tradição do bem, ocorrida em 23/07/2013.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74229863).
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de negativa de propriedade c/c obrigação de fazer. Alegou que vendeu o bem à requerida, em 23/07/2013. Destacou que, desde a tradição do veículo, a posse e os poderes sobre o bem foram transmitidos à ré, fato comprovado por procuração pública (ID 74229767). Contudo, mesmo sem deter a posse do automóvel desde 2013, a autora continuou a receber notificações do DETRAN/DF referentes a débitos, multas e taxas em seu nome, totalizando R$ 8.955,66 (oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme boletos e documentos anexados (IDs 74229769 - 74229772). Narrou, ainda, que o veículo foi baixado como sucata e leiloado, mas não houve a transferência para o nome da adquirente, sendo a autora indevidamente cobrada pelos débitos.
4. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não pode ser responsabilizada isoladamente pelos débitos incidentes sobre o veículo Ford Escort, Placa GWJ-7691, após a tradição, pois a recorrida (autora) não teria cumprido com sua obrigação de comunicar a venda ao DETRAN/DF, conforme prevê o art. 134 do CTB, o que, segundo a recorrente, mantém a responsabilidade solidária da antiga proprietária perante os órgãos públicos. Ressaltou que tal omissão da recorrida foi expressamente reconhecida por ela própria em depoimento pessoal, constante do vídeo de audiência de instrução (ID 74229775 - 07 minutos e 31 segundos), quando afirmou: “eu realmente não comuniquei a venda ao DETRAN, achei que não precisava, porque confiei que a transferência seria feita pela compradora”. Requereu, ao final, o provimento do recurso, a reforma da sentença e o reconhecimento da responsabilidade solidária da recorrida pelos débitos incidentes sobre o veículo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível a responsabilização da recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo após a tradição, ainda que não tenha havido transferência documental no DETRAN e ii) definir se a responsabilidade solidária prevista na Lei e descrita no Tema 1118 do STJ também abrange a relação interna entre os particulares que entabularam o negócio jurídico.
III – DAS RAZÕES DE DECIDIR
6. A responsabilidade solidária do alienante prevista no art. 134 do CTB está condicionada à ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito. Nos termos do Tema 1118 do STJ, essa responsabilidade é voltada à proteção do interesse público, permitindo que os órgãos de trânsito e a Fazenda Pública exijam os débitos de qualquer dos corresponsáveis, quando a comunicação não é realizada.
7. No entanto, o mesmo entendimento jurisprudencial reconhece que, uma vez comprovada a tradição e a posse plena do bem pelo adquirente, a responsabilidade pelos encargos gerados após a entrega recai exclusivamente sobre este último, não sendo legítima a imposição de solidariedade entre particulares, tal qual descrito na sentença de origem.
8. No caso concreto, restou incontroversa a entrega do veículo em 23/07/2013, bem como a assunção da posse e uso pela parte ré, sendo incabível que a autora seja responsabilizada pelos encargos posteriores no âmbito da relação privada. A autora, todavia, permanece responsável perante os órgãos públicos por força do art. 134 do CTB, diante da omissão na comunicação da alienação, sem que isso implique responsabilidade solidária interna na relação particular.
9. A sentença de origem reconheceu corretamente essa distinção ao julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos em face da Fazenda Pública, mantendo, por outro lado, o reconhecimento da responsabilidade da adquirente pelos encargos decorrentes da posse do veículo. Conforme constou no julgado, em caso de omissão da requeria no pagamento dos débitos, a autora poderá quita-los diretamente junto aos órgãos públicos e requerer a conversão da obrigação em perdas e danos em sede de cumprimento de sentença.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença.
11. Sem custas finais. Fixados honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão da gratuidade judiciária.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.